Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731901-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDNA MARIA MARQUES DA FONSECA OLIVEIRA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Com a juntada das informações do Juízo de Origem de ID ́s 25923748/25923752, passo a análise do pedido de superpreferência. 2. A fim de instruir o pedido de superpreferência constitucional de ID ́s 25923748/25923752, intime-se a credora EDNA MARIA MARQUES DA FONSECA OLIVEIRA, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal, bem como procuração atualizada outorgada ao advogado, Dr. JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, OAB/DF 8583-A. 3. Cumprida as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac